Tribunal: TJES
Processo: 5053392-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053392-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANGELO DA SILVA SALVADOR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). CÔMPUTO DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDUZIR VEÍCULO NÃO LICENCIADO (ART. 230, V, CTB). NATUREZA DA INFRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EQUIPARAÇÃO PARA FINS DE PONTUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO COERENTE COM O POSICIONAMENTO DO STF. LEGALIDADE DO PSDD POR ACÚMULO DE PONTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5053392-53.2024.8.08.0024

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Recorrido: ÂNGELO DA SILVA SALVADOR

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). CÔMPUTO DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDUZIR VEÍCULO NÃO LICENCIADO (ART. 230, V, CTB). NATUREZA DA INFRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EQUIPARAÇÃO PARA FINS DE PONTUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO COERENTE COM O POSICIONAMENTO DO STF. LEGALIDADE DO PSDD POR ACÚMULO DE PONTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente ação anulatória para determinar a exclusão do Auto de Infração nº BA00272708 do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 2024-91FQ0), sob o fundamento de que a infração do art. 230, V, do CTB possuiria natureza meramente administrativa, não devendo ser considerada para fins de pontuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a infração prevista no art. 230, V, do CTB (“conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado”) pode ser computada para fins de instauração de processo de suspensão do direito de dirigir, ainda que de natureza administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia envolve a interpretação do sistema sancionatório previsto no Código de Trânsito Brasileiro, especialmente quanto à possibilidade de utilização de infrações de natureza meramente administrativa para fins de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos, prevista no art. 261 do CTB.

4.
No caso concreto, a infração objeto de discussão encontra-se prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica como infração gravíssima a conduta de conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado.

5.
Embora a norma legal classifique a infração como gravíssima e preveja a incidência de pontuação no prontuário do condutor, a interpretação sistemática e teleológica do regime sancionatório do Código de Trânsito Brasileiro impõe distinguir entre infrações relacionadas à segurança da condução do veículo e aquelas que possuem natureza meramente administrativa, vinculadas à regularidade documental do veículo.

6.
Cumpre registrar que o entendimento anteriormente consolidado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
admitia a exclusão da pontuação decorrente de infrações de natureza meramente administrativa para fins de aplicação das penalidades relacionadas ao direito de dirigir.

7.
Tal orientação resultava da interpretação conferida ao
art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro
, no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade no AREsp 641.185/RS
, ocasião em que a Corte Especial reconheceu a inconstitucionalidade parcial do dispositivo para afastar sua incidência em hipóteses de infrações meramente administrativas.

8.
Todavia, esse entendimento foi posteriormente
superado após o julgamento do ARE 1.195.532 pelo Supremo Tribunal Federal
, que cassou o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e restabeleceu a plena aplicabilidade da norma prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

9.
Com efeito, ao apreciar a controvérsia, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que não cabe ao intérprete restringir a aplicação da norma legal com base em distinções não previstas pelo legislador, afastando a interpretação que excluía infrações administrativas do regime de pontuação.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE. EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 148 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.. 1. Acórdão recorrido que considerou ilegítima a aplicação integral do § 3º do artigo 148 do CTB, em relação às infrações administrativas, por afronta aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo. 2. O § 3º do artigo 148 do CTB estabelece que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima; por sua vez, o art. 233 daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave. 3. Da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não. 4. O condutor apenas fica obstado de receber a CNH definitiva até que complete novo processo de habilitação, consoante a letra do § 4º do art. 148 do CTB ( § 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação). 5. Inexiste, na norma em questão (§ 3º do art. 148 do CTB), qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo, razão pela qual é compatível com a Constituição Federal o § 3º do artigo 148 do CTB, que condiciona o fornecimento a Carteira Nacional de Habilitação, ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir, ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1195532 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021)

10.
A partir desse julgamento, consolidou-se a compreensão de que a natureza da infração — administrativa ou relacionada diretamente à condução do veículo — não possui relevância jurídica para fins de aplicação das consequências decorrentes do acúmulo de pontos no prontuário do condutor.

11.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça passou a aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a possibilidade de utilização dessas infrações para fins de incidência das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. De acordo com a norma prevista no art . 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Caso em que há manifesta omissão no acórdão embargado, cuja conclusão não poderia ser no sentido do não provimento do apelo nobre interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Goiás - Detran/GO . 3. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro se reveste de constitucionalidade, de modo que não se viabiliza a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, ou sua renovação, quando o condutor incorre em infração grave ou gravíssima, ainda que de natureza administrativa, como aquela prevista no art. 233 do CTB . 4. Embargos declaratórios acolhidos, para sanar omissão e, atribuindo-lhes excepcional efeito infringente, dar provimento ao recurso especial do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran/GO, denegando-se a segurança almejada por Gustavo de Andrade Júnior, ora embargado. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2124863 GO 2024/0050853-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 02/12/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024)

12.
Assim, não subsiste a distinção anteriormente utilizada para afastar o cômputo de pontuação decorrente de infrações administrativas.

13.
No caso concreto, a infração prevista no
art. 230, V, do CTB
possui natureza gravíssima e, por expressa disposição legal, gera a incidência de
sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação do condutor
, nos termos do
art. 259, I, do CTB
. Assim, a pontuação decorrente dessa infração deve ser regularmente computada no prontuário do condutor para fins de verificação do limite de pontuação previsto no
art. 261 do CTB
.

14.
Dessa forma, a exclusão da pontuação determinada na sentença recorrida não encontra amparo na legislação vigente nem na atual orientação jurisprudencial. Consequentemente, impõe-se a
reforma da sentença
, a fim de reconhecer a legalidade do cômputo da pontuação referente ao Auto de Infração nº BA00272708 no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

V. DISPOSITIVO E TESE

15.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, mantendo-se hígido o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir em questão.

Tese de julgamento:

1. “A natureza administrativa da infração de trânsito não impede o cômputo da pontuação no prontuário do condutor para fins de instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por excesso de pontos.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 148, § 3º, 230, V, 259, 261 do CTB.

Jurisprudência relevante citada:
ARE 1195532 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021); STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2124863 GO 2024/0050853-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 02/12/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)